Tribunal: STF
Processo: RHC 60198
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
1-Penal. O recebimento da denúncia e causa interruptiva da prescrição.
2-Não se reputa inepta a denuncia, se lhe preenche os requisitos do art-41 do Código de Processo Penal.
3-O Habeas Corpus não e meio idôneo para o exame de provas que venha ou não a formar, no espirito do julgador, o convencimento de que o indigitado e autor ou não do crime.
4-Habeas Corpus denegado.